Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013647-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), SAMUEL MOREIRA GOMES - CPF: 897.866.021-53 (AGRAVADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AGENTE DE ENDEMIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MORALIDADE PÚBLICA – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – DESPROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BONS ANTECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Na aplicação de sanção a servidor público, após a conclusão de Processo Administrativo Disciplinar, há impedimento de cominação de
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, eis que a lei não ampara o afastamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da aplicação da medida sancionadora.

“Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais”, circunstância que autoriza a cominação excepcional de pena mais branda. Precedente: REsp 1.147.380⁄PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4⁄2⁄2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Mutum, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesma denominação, que, nos autos Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Manutenção ao Cargo n. 1000678-48.2023.8.11.0086, deferiu o pedido de tutela de urgência, “para fins de suspender os efeitos do ato administrativo que decidiu pela demissão do Autor no PAD 001/2022, e consequentemente, reintegrar o Autor em suas funções de agente de endemias com o recebimento da respectiva remuneração, até decisão de mérito da presente ação”.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que o PAD n. 001/2022, que culminou na demissão do Recorrido, observou os princípios norteadores do Direito Administrativo, e que a sanção aplicada é proporcional ao cometimento da infração, prevista na Lei Complementar Municipal n. 014/2002.

Argumenta que “no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do poder judiciário deve estar restrita ao campo da legalidade procedimental, bem como à legalidade do ato praticado, não podendo adentrar ao mérito do ato administrativo, como foi o caso”.

Com estas razões, requer o provimento do Recurso interposto para reformar a decisão proferida pelo juízo singelo.

No id. 173129696, consta a decisão que recebeu o recurso sem efeito ativo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 175540170, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 179308176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente, a reforma da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Impetrante, ora Agravado.

No julgamento da medida liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

No entanto, entendo que a aplicação de uma pena tão severa como a demissão por esse motivo é considerada desproporcional ao caso. Normalmente ações disciplinares progressivas são aplicadas, começando com advertências ou penalidades mais leves antes de chegar à demissão.

Em situações como essa, em que a ausência é relativamente curta e não afeta significativamente a execução das tarefas e o desempenho das atividades do servidor é mais comum que sejam aplicadas medidas disciplinares menos severas, como uma advertência ou uma suspensão de curto prazo, assim como aplicada a pena de suspensão por um período de 15 (quinze) dia em desfavor da servidora Ana Dulcen Iastrenski, também denunciada no PAD, que, conforme denúncia, a mesma estaria indo para sua residência no horário de trabalho, segundo conclusão da Comissão Processante à pág. 14, de id. n. 116395455.

Vale ressaltar que na função exercida pelo postulante (agente de endemias), inclui visitas às residências, comércios e demais locais, a fim de realizar o controle da dengue no município.

(...)

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que possuem natureza constitucional implícita e são derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação da discricionariedade administrativa, possibilitando que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie os motivos que resultaram na conduta da Administração Pública, a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa.

O Autor foi demitido por ter descumprido, especialmente, o inciso IX, do artigo 133, da Lei 014/2002, que prevê a sua punição no inciso XII, do artigo 150, da referida Lei:

(...)

Todavia, o Requerente relata que comunicou a sua coordenadora do PSF, Sra. Aline, que estaria se ausentando do serviço nos dias respectivos, bem como é possível notar das fichas de visitação que o Autor realizou visitações nos dias 25 e 26 de novembro de 2021, dias em que o mesmo foi flagrado fora do local de trabalho durante o expediente, vide fichas às págs. 12/19, de id. n. 116395454.

Assim, a aplicação da pena máxima de demissão por se ausentar o Requerente em alguns períodos quando deveria estar executando a tarefa para qual fora contratado, tenho que desproporcional ao caso, tendo em vista os bons antecedentes funcionais do servidor e a ausência de prejuízo ao erário.

(...)

Neste ponto, entendo que as situações são muito parecidas e a punição diversa ocasionaria violação ao Princípio da Isonomia, sendo passível de ser revista.

Por assim sendo, a apreciação do pedido não comporta maiores delongas, sendo o deferimento deste medida de rigor.

Diante do exposto,
DEFIRO
a antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, “
caput
”, do Código de Processo Civil para fins de
SUSPENDER
os efeitos do ato administrativo que decidiu pela demissão do Autor no PAD 001/2022, e consequentemente,
REINTEGRAR
o Autor em suas funções de agente de endemias com o recebimento da respectiva remuneração, até decisão de mérito da presente ação.

(...)”.

Não obstante os argumentos recursais, a questão deve ser analisada em observância ao princípio da proporcionalidade, de forma que o pedido formulado não comporta provimento. Explico.

Conforme colhe-se da inicial, no ano de 2022, o Município de Novo Mutum instaurou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD 001/2022), com escopo de apurar supostas irregularidades, consubstanciadas em servidores em outros estabelecimentos e fora do território pré-estabelecido, demonstrando incompatibilidade com registros diários dos serviços ambientais praticadas por Agentes de Endemia, dentre eles o ora Agravado.

Ao final dos trabalhos realizados na seara administrativa, a comissão processante sugeriu a demissão do demandante, por ter infringido os incisos I, III e IX do artigo 133 e inciso XVII do artigo 134 da Lei Complementar Municipal n. 014/2002, combinados com o artigo 150, inciso XII, do mesmo diploma.

Em decisão monocrática, a Secretária de Saúde julgou procedente a acusação administrativa para acatar o relatório final da comissão disciplinar e aprovou o Parecer Jurídico n. 09/2022, que opinou pela regularidade dos trabalhos da comissão em seus aspectos formais e materiais, decidindo pela aplicação da pena de demissão.

São estes os fatos ensejadores da impetração do presente
mandamus
.

A aplicação de penalidades no âmbito administrativo, deve considerar a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais do agente, o que não foi devidamente observado no presente caso.

Isso, pois, há indícios no sentido de que o Requerente comunicou a sua coordenadora do Posto de Saúde Familiar (PSF), Sra. Aline, que estaria se ausentando do serviço nos dias respectivos, bem como é possível notar das fichas de visitação que o Agravado realizou visitações nos dias 25 e 26 de novembro de 2021, datas em que ele foi flagrado fora do local de trabalho durante o expediente,
vide
fichas às págs. 12/19, de id. n. 116395454 dos autos originários.

Também, neste sentido, ressalta-se a existência de bons antecedentes funcionais a amparar a pretensão do servidor, ora Agravado.

Sendo assim, tenho pela impossibilidade de aplicação de sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, eis que a lei não ampara o afastamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da aplicação da medida sancionadora.

Nesta linha de intelecção, colaciono o seguinte entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO COM FUNÇÃO DE GERÊNCIA DE EMPRESA PRIVADA. DEMISSÃO. ANULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ABRANDAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Caso em que o agravante insurge-se contra decisão
a quo
que anulou o ato administrativo de demissão de servidor público.

2. Ao Poder Judiciário reserva-se apenas o exame da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.

3. Conforme disposição expressa do art. 128 da Lei 8.112⁄90, decorrente do princípio da proporcionalidade, "Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais", circunstância que autoriza a cominação excepcional de pena mais branda. Precedente: REsp 1.147.380⁄PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4⁄2⁄2011.

4. No caso concreto, o ato administrativo foi anulado, porquanto o Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, constatou a desproporcionalidade na pena de demissão aplicada, pois, além da ausência de prejuízo ao INSS, não houve efetiva comprovação do desempenho de atos de gerência ou má-fé do autor, ora agravado.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no REsp 1264526⁄RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25⁄10⁄2011, DJe 28⁄10⁄2011)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO COM FUNÇÃO DE GERÊNCIA E⁄OU ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA. PENA APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ABRANDAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 117, X, c⁄c o art. 132, XIII, da Lei 8.112⁄1990, a pena a ser imposta ao servidor que cumula as atribuições do cargo público com a atividade de gestão e⁄ou administração de empresa privada é a de demissão.

2. Para que a sanção seja imposta, no entanto, deve-se verificar: a natureza e a gravidade da infração cometida; os danos ao serviço público advindos da atuação ilegal; os antecedentes funcionais; e as circunstâncias agravantes e atenuantes aplicáveis ao caso concreto - inteligência do art. 128 da citada norma, mandamento legal decorrente do princípio da proporcionalidade. Nada impede, portanto, a cominação absolutamente excepcional de pena mais branda.

Precedentes do STJ.

3. Hipótese em que o Tribunal
a quo
chegou à conclusão de que, no caso dos autos, a servidora geriu agência de turismo após o óbito do filho; não houve prejuízo ao Erário; e a atividade empresarial foi exercida por curto lapso temporal, razão por que a pena de demissão se mostra desproporcional.

4. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1147380⁄PR
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2010, DJe 04⁄02⁄2011)

Registra-se, por fim, que embora não seja permitida a intervenção do Poder Judiciário nas decisões da Administração Pública, especialmente, quando o procedimento administrativo obedece às limitações da legalidade, o Douto Juízo achou por bem relevar a circunstância de que a penalidade de demissão, pelo fato de o Requerente ter se ausentado em alguns períodos, quando deveria estar executando a tarefa para qual fora designado, mostra-se desproporcional e, por isso, determinou a suspensão dos efeitos daquele ato, decisão que deve ser mantida pelos fundamentos retromencionados.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023